Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CP, ART. 129, § 13. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CP, ART. 61, II, F). BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões judiciais.
2. Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, f) (violência contra a mulher) e do tipo penal qualificado do CP, art. 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino).
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1197) admite a incidência da agravante do art. 61, II, f) em conjunto com disposições da Lei Maria da Penha, mas esse entendimento não se aplica indiscriminadamente. Quando a violência doméstica integra o tipo penal, a aplicação da agravante acarreta dupla punição pelo mesmo fato e configura bis in idem.
4. A dosimetria da pena é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo Tribunal em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, ainda que não suscitada nas razões recursais.
5. Reconhecido o bis in idem, deve ser afastada a agravante do CP, art. 61, II, f) na segunda fase da dosimetria, com consequente redimensionamento da pena definitiva.
6. Recurso conhecido e provido.